Tribunal: TJDFT
Processo: 0714923-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714923-20.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CERÂMICA RAMOS LTDA RECORRIDO: LAELIO DA ABADIA LARA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO DO PRODUTO. PROVA PERICIAL. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR DO PRODUTO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Deve ser reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à hipótese, em observância à teoria finalista, pois o apelado se enquadra no conceito de consumidor, por utilizar o produto como seu destinatário final, e a apelante se amolda ao conceito de fornecedor, conforme os conceitos extraídos dos artigos 2° e 3° do Código de Defesa do Consumidor. 2. Nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de produtos respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que tornem o produto impróprio ou inadequada a finalidade a que se destina ou lhe diminuam o valor, ou ainda, na hipótese de haver disparidades com as informações contidas nas embalagens ou mensagens publicitárias. 3. Nessas hipóteses, não sanado os vícios no prazo máximo de 30 (trinta) dias, poderá o consumidor exigir, alternativamente e conforme sua escolha, nos termos do § 1° do art. 18 do referido diploma: I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço. 4. A tese sustentada pela parte apelante, de que há o rompimento do nexo de causalidade em razão de culpa exclusiva do consumidor, mostra-se dissonante da prova pericial realizada, a qual concluiu ter o produto apresentado vício sem que o autor tivesse dado causa ou contribuído para tanto. 5. Não demonstrada a culpa exclusiva do consumidor, que fez uso correto do produto, não há como afastar, na hipótese, a existência de vício do produto, de modo a incidir o inciso I do § 1° do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor a substituição do produto por outro da mesma espécie em perfeitas condições de uso, pois incontroverso ter o autor adquirido peças de cerâmica viciadas. 6. No tocante aos danos materiais, nos termos dos artigos 402 e 403 do Código Civil, as perdas e danos abrangem o que credor efetivamente perdeu e aquilo que deixou de lucrar, desde que decorram direta e imediatamente do evento danoso. 7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, asseverando que o laudo pericial não apontou de maneira certa e indene de questionamentos que as anomalias apresentadas pelos revestimentos cerâmicos decorreram de vícios produtivos atribuíveis à insurgente. Enfatiza que no laudo complementar, o expert reconhece a ausência de vícios de fabricação nas amostras testadas do revestimento cerâmico. Afirma que não houve comprovação da prática de ato ilícito causador de dano ao recorrido. Pede, ainda, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado WELLYNGTON LEONARDO BARELLA, OAB/SP 171.223. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois “não configura ofensa aos arts. [...] 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia” (AgInt no AREsp n. 2.188.458/RJ, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024). Tampouco merece subir o apelo especial no que se refere à indicada negativa de vigência aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Pelo contrário, a prova pericial realizada foi conclusiva no sentido de que o produto apresentou vício de qualidade [...] Ressalte-se que, apresentados quesitos complementares quanto à realização de ensaios para determinação da resistência à abrasão superficial, o perito esclareceu que tais ensaios foram solicitados à parte requerida, ora apelante, que, todavia, não os apresentou [...] Assim, conquanto não tenha identificado a causa das patologias apresentadas, o laudo pericial foi expresso em afastar a culpa exclusiva do consumidor, que fez uso correto do produto. Inexistente causa a excluir a responsabilidade do fornecedor, não há como afastar, na hipótese, a existência de vício do produto, de modo a incidir o inciso I do § 1° do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor a substituição do produto por outro da mesma espécie em perfeitas condições de uso, pois incontroverso ter o autor adquirido cerâmicas que apresentaram vícios [...] Na hipótese, restaram demonstrados os danos materiais no valor total de R$ 5.943,00 (cinco mil, novecentos e quarenta e três reais) pelos seguintes fatos e fundamentos apresentados na sentença” (Id 54933671). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte insurgente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado WELLYNGTON LEONARDO BARELLA, OAB/SP 171.223. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016